Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-72.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Autor reconhecido como filho do de cujus somente após ação de investigação de paternidade. Pedido de condenação das irmãs ao pagamento do percentual a que teria direito na locação de imóvel. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que pendente a ação de petição de herança, não pode o autor ser considerado coproprietário. Inconformismo. Cabimento. Decisão

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Autor reconhecido como filho do de cujus somente após ação de investigação de paternidade. Pedido de condenação das irmãs ao pagamento do percentual a que teria direito na locação de imóvel. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que pendente a ação de petição de herança, não pode o autor ser considerado coproprietário. Inconformismo. Cabimento. Decisão proferida na Ação de Petição de herança que transitou em julgado, reconhecendo a condição de herdeiro do autor. Copropriedade do imóvel. Aluguéis devidos a partir da citação das rés na ação de petição de herança. Inteligência dos artigos 1.214, parágrafo único e 1.826, parágrafo único, do Código Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.